Tribunal: TJSP
Processo: 1045827-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045827-05.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JAILSON
RODRIGUES LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045827-05.2019.8.26.0114 -Voto no 14.961
2
Apelação Cível no: 1045827-05.2019.8.26.0114
APELANTE: JAILSON RODRIGUES LOPES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Campinas - 6a Vara Cível
Voto no 14.961
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões nos ombros. Nexo causal
comprovado. Incapacidade laborativa afastada. Prova pericial
contundente.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. José Fernando Steinberg, que julgou improcedente o pedido de concessão
de benefício acidentário formulado por JAILSON RODRIGUES LOPES, sob o
fundamento de que ausente incapacidade laborativa (fls. 158/161), anoto que os
autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.
Pretende o autor, por meio de seu advogado Dr. Marcos César
Agostinho, a inversão do julgado, afirmando apresentar lesões nos ombros,
relacionadas às condições em que realizava seu trabalho, as quais reduzem sua
capacidade laborativa, conforme concluiu a perícia judicial, fazendo jus ao benefício
acidentário (fls. 168/180).
O INSS não apresentou contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045827-05.2019.8.26.0114 -Voto no 14.961
3
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada
na inicial, nas funções de auxiliar de produção de pneus, sujeitava-se a condições
agressivas de trabalho, que desencadearam lesões nos ombros, cotovelos e coluna
vertebral, com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a
concessão de auxílio-acidente.
O INSS, em esfera administrativa, indeferiu requerimento de
auxílio-doença, apresentado em 26/09/2019, ante parecer contrário da perícia
médica (fl. 97).
O laudo médico-pericial (fls. 121/139) constatou lesões no
ombro direito do obreiro, afastando, todavia, a existência de incapacidade laborativa
permanente.
Com efeito, a perita judicial salientou que:
“A doença de ombros do reclamante é de etiologia multifatorial.
Fatores extra laborais presentes.
Evidenciado nexo concausal entre as atividades ocupacionais do
requerente com o seu quadro clínico de ombro direito.
Requerente apresenta incapacidade laboral parcial temporária para
tarefas ocupacionais que exigem elevação de membros superiores.
Requerente não apresenta incapacidade laboral para a sua função
atual.” (fl. 134)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045827-05.2019.8.26.0114 -Voto no 14.961
4
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Conforme as conclusões periciais, as alterações verificadas no
ombro do obreiro foram agravadas pelas condições em que executava o trabalho, na
produção de pneus, estando assim demonstrada concausa, o que não exclui o direito
à indenização acidentária, nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei 8.213/91.
Todavia, como se vê, a expert foi contundente ao afastar a
existência de incapacidade laborativa permanente, deixando assentado, após
minucioso exame clínico, que não há qualquer restrição para o obreiro realizar as
atividades habituais.
De fato, ao exame físico específico, o autor apresentou leve
redução da mobilidade do ombro direito (fl. 134), quadro passível de tratamento,
que não implica redução permanente da capacidade laborativa e não impede o
desempenho do trabalho habitual.
Em reforço às conclusões da perita, não há nos autos registro de
afastamento das atividades laborativas, em razão das mazelas no ombro direito,
contemporâneo ao contrato de trabalho mencionado na inicial, vigente entre
15/02/2012 e 29/05/2018 (fl. 29).
Imperioso ressaltar que o laudo elaborado na esfera trabalhista
(fls. 196/221) não consegue modificar meu convencimento no sentido da
inexistência de incapacidade laboral permanente, conforme atestado pela perita do
juízo, razão pela qual não se há falar no deferimento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045827-05.2019.8.26.0114 -Voto no 14.961
5
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a
lesão em si.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator